Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DE CUJOS. TITULARIDADE. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. DIREITO ALHEIO. CRÉDITO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. NÃO COMPROVADO. PARTILHA. NÃO DEMONSTRADA. ÚNICO HERDEIRO. NÃO COMPROVADO. ACESSO À QUOTA PARTE. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A herdeira busca, pela via do cumprimento individual de sentença coletiva, sem a participação dos demais sucessores, ter acesso à quota parte daquilo que integrava o patrimônio do seu falecido genitor, sem, no entanto, percorrer o processo sucessório a ser instaurado no foro de domicílio do autor da herança (art. 48, do CPC).

2. Com o óbito, a herança é transmitida desde logo aos herdeiros e o aperfeiçoamento da transmissão, o rateio do montante partilhável demanda a instauração do processo sucessório (CC, arts. 1.784 e 2.013; CPC, art. 618 do CPC).

3. Apenas com o desenvolvimento do processo sucessório, individualizada a quota parte destinada a cada herdeiro e, com a consecução da partilha, o espólio é dissolvido, quando então cada herdeiro passa a ser titular do direito correspondente à sua quota parte.

4. Não havendo indicativo de partilha do patrimônio abarcado pelo espólio (no qual se insere o crédito pretendido), nem a demonstração de que seria a única herdeira, a determinação de emenda à inicial não foi cumprida. 4.1. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC).

5. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade, devendo a postulação ser formulada pelo meio processual que viabilize a pretensão, sob pena dar causa ao indeferimento da inicial em razão da não demonstração do interesse processual.

6. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.